Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743241-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: J. F. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: STEPHANY DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. F. A. S. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara 23a Vara Cível de Brasília que no Processo no 0748778-14.2025.8.07.0001 negou a tutela de urgência postulada, com os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de indenização ajuizada por J. A.S. em desfavor de BRADESCO SAUDE S.A. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que: “a ré seja compelida a custear a cirurgia (honorários equipe neurocirúrgica e monitorização neurofisiológica intraoperatória) na CLINICA FRANCISCO ALENCAR – CNPJ 34.004.142/0001-49 - médico Dr. Francisco Jose Alencar, neurocirurgião infantil, CRM – PI 2.565, através da Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar, bem como demais terapias intensivas de reabilitação visando atingir os evolutivos objetivos funcionais, tais como recursos que incluem o conceito neuroevolutivo método bobath, técnicas de fortalecimento muscular, métodos pilates adaptado a neuroreabilitacão, eletroneuroestimulacão funcional associada a tarefa, treino aeróbico na esteira com suporte parcial de peso, método therasuit e integração sensorial, onde foi feito o relatório médico, uma vez que o autor corre risco de ter danos irreversíveis, pois se encontra apto para a cirurgia e tratamentos e tudo isso lhe trará uma melhora na evolução da sua doença”. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência, levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial. No caso, a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que houve negativa de custeio do tratamento pela parte requerida. O documento juntado ao ID 249688595 revela, na realidade, que o autor pretende que seja custeado honorários médicos com profissional que não tem credenciamento com o plano de saúde. Além disso, o plano teria indicado hospitais para realização da cirurgia pleiteada. Nesse contexto, não se pode exigir que se custeie o procedimento com médico sem vínculo contratual com o plano. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a operadora de plano de saúde, em regra, somente possui obrigação de custear tratamento médico dentro da sua rede credenciada, exceto se estiver demonstrada a insuficiência dessa rede para promover a reabilitação da saúde do beneficiário ou comprovada situação excepcional(Acórdão 1791064, 07364964020228070003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, não se verifica indícios de que inexista outro estabelecimento referenciado pelo plano na sua rede credenciada, nem que outro hospital teria sido procurado pelo paciente/autor para a realização da cirurgia. O plano de saúde resta o dever contratual e legal de fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente, todavia, em tese, a ser realizado no âmbito da sua rede referenciada para cada procedimento. A contrário sensu, na hipótese dos autos, num juízo de cognição sumária, não há indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. Diante disso, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência.” Nas razões recursais, alega, em suma, que é menor impúbere, portador de paralisia cerebral espástica, tetraparesia espástica e outras comorbidades neurológicas graves, e necessita, com urgência, da cirurgia denominada Rizotomia Dorsal Seletiva, além de terapias intensivas de reabilitação, conforme prescrição médica especializada. Sustenta que o procedimento indicado é essencial para evitar o agravamento do seu quadro clínico, que já apresenta deformidades nos membros inferiores, dor intensa e limitação funcional severa. Ressalta que o tratamento precoce é fundamental para garantir melhor resposta terapêutica, qualidade de vida e inclusão social, sendo a negativa do plano de saúde injustificada e abusiva. Pontua, ainda, que o plano de saúde negou o custeio da cirurgia, sob a alegação de ausência de cobertura contratual, mesmo havendo relatório médico detalhado e autorização para internação hospitalar. Argumenta que a negativa parcial, ao excluir honorários médicos e pós-operatórios, compromete a efetividade do tratamento e viola o direito à saúde. Acrescenta que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, logo não pode a Agravada limitar o tratamento prescrito por profissional habilitado. Defende que cláusulas restritivas não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida. Destaca que a rede credenciada indicada pela Agravada é insuficiente para atender às especificidades do caso, sendo legítima a escolha de profissional não vinculado ao plano. Reforça que a conduta da Agravada viola o Código de Defesa do Consumidor, ensejando reparação por danos morais, diante do sofrimento causado pela recusa indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de compelir a Agravada a custear imediatamente a cirurgia e os tratamentos indicados, evitando danos irreparáveis à saúde e ao desenvolvimento do Agravante. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada, para conceder a tutela de urgência e determinar o custeio integral da cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva e das terapias de reabilitação indicadas, sob pena de multa diária. Ausente o preparo, pois a parte agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante pleiteia a concessão de liminar para a realização de cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar na clínica Francisco Alencar, com o custeio dos honorários da equipe médica, ao argumento de ter ocorrido negativa pelo plano de saúde. Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Compulsando os autos de origem, não encontrei qualquer documento comprobatório da alegada negativa de custeio do tratamento pela Agravada. Pelo contrário, a conversa de WhatsApp anexada ao caderno processual demonstra que o atendente elencou uma série de hospitais conveniados que estariam aptos a realizar o procedimento vindicado. Para além disso, tal documento evidencia que o Agravante pretende que a Agravada arque com os honorários profissionais de médico que não tem credenciamento pelo plano de saúde e, em caso de negativa, que o reembolso seja integral. Porém, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamentos médicos exclusivamente dentro da rede credenciada. Essa obrigação pode se estender aos prestadores não credenciados em hipóteses excepcionais de urgência ou emergência, ou quando demonstrada a insuficiência da rede credenciada para assegurar a adequada reabilitação da saúde do beneficiário, o que não é a hipótese aqui retratada. No caso em exame, não há indícios de que a rede credenciada não teria médico apto a realizar a cirurgia, fato que poderia respaldar a pretensão recursal. Dessa maneira, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispenso informações. Por se tratar de interesse de menor, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora